Tribunal: TJES
Processo: 0000405-31.2020.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000405-31.2020.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO JOSE DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
TEMA 44, STJ. SUBSCRIÇÃO
E TRANSFERÊNCIA
DE AÇÕES NÃO ENTREGUES. DIREITO DE NATUREZA PESSOAL OBRIGACIONAL. PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
Consoante
a Tese Firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1033241/RS,
ao apreciar o
Tema Repetitivo 44, “A prescrição incidente nas ações que visem à subscrição complementar de ações rege-se pelo prazo vintenário ou decenário, conforme as regras do anterior ou do atual Código Civil
”, devendo em cada caso ser observada a regra de transição prevista no artigo 2.028 do CC/02.

II.
Na hipótese,
por consistir o objeto da demanda na
subscrição e
transferência de ações
supostamente originadas em empréstimos compulsórios

cobrados
por CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
nos períodos de 198
7
a 1995,
revela-se notória a prescrição da pretensão autoral, porquanto ajuizada tão somente em 07.09.2020, muito além do prazo vintenário previsto no artigo 177, do CC/1916.

III.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000405-31.2020.8.08.0036

APEL
ANTE
:
MARCELO JOSE DE OLIVEIRA

APELAD
O
:
BANCO BRADESCO S.A

J
U
ÍZA
: DR
A
. RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCELO JOSE DE OLIVEIRA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUQUI, no bojo de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de BANCO BRADESCO SA, cujo
decisum

extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, ante o reconhecimento da prescrição, oportunidade em que condenou o autor/apelante ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, sustentou que, “
não havendo prazo em lei para o exercício de determinado direito potestativo, ele não estará sujeito à extinção pelo não exercício, não se submetendo a decadência ou, tampouco, a cláusula geral de prescrição prevista no art. 205 do CC/02, já que não se trata do direito a uma prestação.
”

Compulsando os autos, verifico que a demanda foi ajuizada pelo apelante visando, expressamente,
a condenação do réu/apelado na obrigação de fazer consistente na
subscrição e
transferência, para o seu nome, d
e
ações e acessórios existentes em nome de
terceiros,

alicerça
ndo-se, para tanto,
em
Escrituras Públicas de Cessão de Direito
firmadas em 08.01.2002 (CERÂMICA LUBIANA LTDA),
08.11.2001 (CERÂMICA MORRO GRANDE LTDA)
e
19.12.2001 (CERÂMICA SANTA INÊS LTDA),
assim como em Procurações a ele outorgadas em 30.09.2002
(INDUSTRIA DE MÁRMORE BEIRA RIO
LTDA
)
e 27.05.2003
(FRIGORÍFICO CACHOEIRO LTDA).

No que concerne à matéria devolvida, mister destacar a Tese Firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1033241/RS,
ao apreciar o
Tema Repetitivo 44, qual seja: “
A prescrição incidente nas ações que visem à subscrição complementar de ações rege-se pelo prazo vintenário ou decenário, conforme as regras do anterior ou do atual Código Civil
. Quanto aos dividendos, só prescreveria o direito a partir do reconhecimento do direito à diferença das ações. Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização
” (REsp 1033241/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 05/11/2008),
posicionamento, registre-se, que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Extrai-se, aliás, do voto condutor, proferido pelo Excelentíssimo Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, que “
o direito é de natureza pessoal obrigacional,
de sorte que a pretensão se submete à regra do art. 177 do Código Civil anterior, que fixava em 20 (vinte) anos o lapso prescricional, agora 10 (dez) anos, segundo a lei substantiva civil em vigor (art. 205), afastada, na espécie, a figura do acionista propriamente dito,
ante a vindicação de um direito baseado em contrato de participação financeira.
”

Nesse sentido, transcrevo a didática ementa pertinente ao REsp 829835/RS, cujo julgamento foi reproduzido no paradigma supracitado e aplica-se perfeitamente ao caso dos autos:

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL.
SOCIEDADE ANÔNIMA AÇÃO DE SUBSCRITOR DE AÇÕES NÃO ENTREGUES. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SUBSCRITAS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 287, II, ‘G’, DA LEI 6.404/76. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO DE ACIONISTA.
NATUREZA PESSOAL DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO DE ACORDO COM O CÓDIGO CIVIL.
-
Como a prescrição é a perda da pretensão por ausência de seu exercício pelo titular, em determinado lapso de tempo; para se verificar se houve ou não prescrição é necessário constatar se nasceu ou não a pretensão respectiva, porquanto o prazo prescricional só começa a fluir no momento em que nasce a pretensão.
-
Nos termos do art. 287, II, ‘g’, da Lei n.º 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), com a redação dada pela Lei n.º 10.303/2001, a prescrição para o acionista mover ação contra a companhia ocorre em 3 (três) anos.
-
A pessoa que subscreveu ações de uma sociedade anônima, mas não recebeu a quantidade devida de ações, não é acionista da companhia em relação às ações não recebidas e, por isso mesmo, ainda não tem qualquer direito de acionista em relação à companhia por conta das referidas ações.

-
O direito à complementação de ações subscritas decorrentes de instrumento contratual firmado com sociedade anônima é de natureza pessoal e, conseqüentemente, a respectiva pretensão prescreve nos prazos previstos nos arts. 177 do Código Civil/1916 (20 anos) e 205 do atual Código Civil (10 anos).

Recurso especial conhecido e provido. (
STJ
; REsp n. 829.835/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2006, DJ de 21/8/2006, p. 251.)

Referida compreensão, aliás, permanece atual no Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. PLANO DE EXPANSÃO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. ALEGADA NÃO ENTREGA DE AÇÕES INTEGRALIZADAS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO INDEPENDENTEMENTE DE CIÊNCIA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO. INCIDÊNCIA SÚMULA 283/STF.
1.
Os autores da demanda pretendem o cumprimento integral de obrigação contratual constante de contrato de participação financeira, porquanto, segundo alegam, apesar de emitidas as ações não lhes teriam sido entregues. (...)
4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional aplicável à pretensão de integral cumprimento dos contratos de participação financeira firmado com sociedade anônima, por tratar de
direito de natureza pessoal obrigacional,
é o vintenário (CC/16) ou decenal (CC/02), devendo em cada caso ser observada a regra de transição prevista no artigo 2.028 do CC/02. Precedentes.

5.
A Corte de origem, com base no princípio da actio nata, reconheceu a prescrição por considerar que todas as ações foram integralizadas e emitidas no final da década de 1970 e início da década de 1980, ali nascendo o direito buscado, antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, de modo que está prescrita a pretensão, por ter sido ajuizada a demanda somente em 1/10/2019.
6.
Na responsabilidade contratual, em regra, o
"Código Civil de 2002, assim como o fazia o de 1916, adota orientação de cunho objetivo, estabelecendo a data da lesão de direito, a partir de quando a ação pode ser ajuizada, como regra geral para o início da prescrição, excepcionando os demais casos em dispositivos especiais. Assim, não se deve adotar a ciência do dano como o termo inicial do prazo se a hipótese concreta não se enquadra nas exceções. Precedentes
" (REsp 1280825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 29/08/2016).
(...)
(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.922.705/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 29/6/2021.)

Destarte, por consistir o objeto da demanda na subscrição e transferência de ações supostamente originadas em empréstimos compulsórios cobrados de terceiros por CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS nos períodos de 1987 a 1995, revela-se notória a prescrição da pretensão autoral, porquanto ajuizada tão somente em 07.09.2020, muito além do prazo vintenário previsto no artigo 177, do CC/1916.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego
provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro
a verba honorária sucumbencial para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC/15, face o diminuto valor atribuído à causa (mil reais), com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15, face a gratuidade deferida ao postulante à fl. 38.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator no sentido de negar provimento ao recurso.

Outrossim, acompanho o entendimento referente a majoração da verba honorária sucumbencial.